Tribunal: TJDFT
Processo: 0720437-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720437-88.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MÉDICO DE HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIAR LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRAVAME LANÇADO INDEVIDAMENTE EM VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA. NECESSIDADE. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. 1. A existência de gravame lançado indevidamente em veículo impõe a determinação de sua retirada, a fim de permitir que o dono do veículo possa dispor livremente de seu bem. 2. A multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional. 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno desprovido. O recorrente alega que a multa cominatória teria sido fixada de forma excessiva, ofendendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a qual pode ser analisada em qualquer fase do processo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais tidos por malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação do recorrente aos ônus da sucumbência e à majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF) e o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante (...)” Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal da forma pela qual colocada, demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido constante nas contrarrazões, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas em nome do patrono NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027